Tribunal: TJDFT
Processo: 0705304-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Vistos etc.... Trata-se de agravo de instrumento interposto por BERENICE MONTEIRO DA SILVA MENEZES contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que condenou a Requerida ao pagamento de multa processual no percentual de 3% (três por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 77, inciso IV, e §2o, do Código de Processo Civil – CPC. O juízo a quo aplicou a multa por considerar ato atentatório a dignidade de justiça o não cumprimento voluntário pelo Réu de indicação de localização do veículo objeto de busca e apreensão, nos termos do art. 77, IV, do CPC. A Agravante sustenta, em suma, que não está obrigado a entregar o veículo objeto da demanda por ausência de previsão legal quanto à indicação de localização do bem, de forma que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, conforme art. 5o, inciso II, da Constituição Federal. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Consoante prescreve o artigo 6o do CPC, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” Assim, conquanto seja do credor o ônus de indicar bens passíveis de penhora, se o veículo não é localizado no endereço indicado, restando frustrada a efetivação da penhora, avaliação e remoção do bem, a intimação da Executada para indicação do paradeiro do veículo é salutar ao bom andamento do processo, que atende ao princípio da cooperação e da celeridade processual. No entanto, no tocante à fixação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, trata-se de medida excepcional, que deve ser aplicada somente nos casos em que evidentemente a parte atua com má-fé, mediante atos manifestamente temerários, sob pena de desviar o sentido e alcance da norma legal, produzindo efeitos indesejáveis e injustos. Assim, tenho que o atual momento processual não se afigura adequado à previsão de cominação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, pois em que pese não haver sido exitosa a diligência realizada nos endereços fornecidos, não é suficiente para demonstrar que a Executada esteja agindo mediante condutas tendentes a ocultar o bem, dificultar ou embaraçar a realização da penhora. Sendo assim, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, para suspender os efeitos da decisão agravada e afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 26 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator